Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA. DUPLICADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria analisada e não impugnada, pois acobertada pela preclusão.
1.1. A não insurgência oportuna contra decisão que restitui prazo recursal à parte autora gera a preclusão da matéria, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. A natureza consumerista da relação entre instituições bancárias e seus clientes foi ainda expressamente reconhecida no enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O Código de Defesa do Consumidor ao tratar da oferta estabelece, no seu artigo 30, o princípio da vinculação da oferta, segundo o qual a informação ou publicidade veiculada pelo fornecedor sobre seus produtos ou serviços o obriga ao cumprimento, integrando o contrato que vier a ser celebrado.
4. Quanto ao ônus da prova, muito embora prevista em lei, a inversão da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
5. Carece de verossimilhança a alegação de oferta de condições de pagamento de empréstimo que sequer cobrem o valor disponibilizado pela instituição financeira.
6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.